Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007840-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLEUSA TERESINHA HAUBERT
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Cleusa Teresinha Haubert, em favor de Wellington Hairel da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narra que:
“O paciente foi preso em flagrante 28 de fevereiro de 2020, pela prática em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, estando preso na Penitenciaria Ferrugem, nesta cidade de Sinop/MT.
Por ocasião da Audiência de Custódia, o Ministério Público manifestou favorável a Liberdade Provisória do acusado seguida pelo advogado de defesa, embasado na inexistência de prova da autoria do crime, bem como, na inexistência de causa que justifique a prisão cautelar, têm residência fixa, ocupação lícita, o mesmo restou indeferido, reportando-se a autoridade coatora que, in casu, estão presentes os requisitos da prisão cautelar.”
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente.
Solicitei informações prévias, as quais vieram às autos (ID 39151457).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese às alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Restou consignado o seguinte:
“(...) O autuado encontra-se nas hipóteses autorizadoras da decretação de prisão preventiva previstas no parágrafo único e inciso I do artigo 313 do CPP, haja vista que o crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06) possui pena máxima em abstrato superior a 04 anos.
Ademais, em análise ao feito, verifica-se presente a prova da materialidade diante do Boletim de Ocorrência, termo de apreensão, laudo preliminar de substância entorpecente e depoimentos testemunhais.
Há, igualmente, indícios de autoria pelas declarações prestadas pelas testemunhas policias. Outrossim, as circunstâncias retratadas, nos termos do artigo 239, do CPP, revelam a prática da conduta de tráfico.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, a segregação para a garantia da ordem pública, pois pela descrição fática trazida no APF, vinha fazendo da traficância seu meio de vida, inclusive pela apreensão da balança de precisão.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, a segregação para a garantia da ordem pública, pois se trata de situação de reiteração criminosa, uma vez que o autuado é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais coligida ao auto, congênere neste Juízo (Executivo penal Apolo no 304301).”
Entendi necessárias as prévias informações porque a impetrante afirmou na inicial que “por ocasião da Audiência de Custódia, o Ministério Público manifestou favorável a Liberdade Provisória do acusado”, o que, na minha compreensão, impediria a imposição da prisão preventiva de ofício pelo magistrado singular.
Porém, o juiz da causa esclareceu que:
“(...) embora conste do Termo de audiência de custódia realizada pelo juiz plantonista Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa em 01.02.2020 (sábado), que o Ministério Público teria se manifestado pela concessão de liberdade provisória ao autuado “conforme termos gravados em mídia audiovisual” [sic], analisando a mídia digital onde estão armazenados os registros audiovisuais da audiência, constata-se que o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo por fundamento a existência de materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como para garantia da ordem pública, considerando o histórico criminal do custodiado”.
Logo, há um mero erro material na ata de audiência, não afetando o conteúdo da decisão proferida, no sentido de converter o flagrante em prisão preventiva.
Assim, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator